Tribunal: STF
Processo: MI 6943
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se da Petição STF nº 38.552/2019, apresentada por Clodoaldo Araújo Barros e outros, na qual se requer “a extensão dos efeitos da decisão proferida no MI 6.943/DF (…), determinando-se ao Estado do Amazonas a aplicação, de forma integrativa, em consonância com a súmula vinculante n. 33 do STF, dos comandos contidos no artigo 1º, inciso II, a e b, da Lei Complementar 51/1985, para a análise da concessão de aposentadoria especial (atividade de risco), valendo tal determinação até a superveniência do texto legislativo apto a regrar a situação”.
    Decido:
    Não se desconhece a jurisprudência da Suprema Corte firmada, ainda que por decisões monocráticas, no sentido de se reconhecer a mora legislativa no tocante à aposentadoria especial para aqueles que despenham atividades de risco, como é o caso dos agentes penitenciários, cujo ofício é inerentemente arriscado. Confira-se: MI nº 6.516, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe de 25/6/15); MI nº 6.250, Rel. Min. Marco Aurélio (DJe de 8/2/18); MI nº 6.975, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe de 14/2/18) e MI nº 6.171, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe de 7/2/18).
    Contudo, deixo de estender aos ora requerentes os efeitos da decisão proferida em 11/9/18, pelo então relator, Ministro Luiz Fux, pois entendo que o presente pedido está prejudicado.
    Isso porque, em 12/11/19, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 103/19, a qual revogou o art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição Federal e passou a tratar o tema pelo art. 40, § 4º-B, que assim dispõe: 
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.” 
    Nessa conformidade, a norma constitucional passou a prever expressamente a possibilidade da concessão de aposentadoria especial para aqueles que desempenham atividade de risco, especificamente para os ocupantes do cargo de agente penitenciário (como é o caso dos aqui requerentes), de agente socioeducativo ou de policial.
    Ademais, depreende-se da leitura do texto constitucional vigente que o legislador passou a responsabilidade da edição da norma reguladora do direito para o ente federativo respectivo.
    Assim, no caso de servidores estaduais, municipais ou distritais, o suprimento de eventual lacuna legislativa existente deverá ser implementado por meio de legislação complementar, a ser editada pelo ente federativo competente. 
    Destarte, não há falar, portanto, em mora legislativa quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos agentes penitenciários, tampouco em competência legislativa da União para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, na forma do art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/19. Nesse sentido, confira-se recente jurisprudência:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. II DO § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO: DIREITO ASSEGURADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MI nº 7.204/DF-ED, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/20).
    “COMPETÊNCIA MANDADO DE INJUNÇÃO APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República” (MI nº 7.037/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/10/20). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão formulado na Petição STF nº 33.552/2019. 
    Oportunamente, tornem os autos ao arquivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente